Tribunal: TJDFT
Processo: 0746364-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0746364-46.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PEDRO CABRAL DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WILLIAN RIBEIRO SANO em favor de JOAO PEDRO CABRAL DA SILVA, condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Em apertada síntese, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque a autoridade coatora, o Juízo da Vara de Execuções Penais, teria invertido a lógica processual ao determinar o encarceramento definitivo do paciente antes de analisar o seu pedido de substituição do cárcere. Afirma que, em caso de deferimento do pedido de monitoração eletrônica, o paciente terá sido submetido desnecessariamente a regime mais gravoso, por desrespeito ao devido processo legal. Pediu, assim, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do mandado de prisão, com expedição do alvará de soltura. Ainda em liminar, requereu que fosse garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade a apreciação de seu pedido pelo Juízo da Execução Penal. No mérito, pugnou pela confirmação da medida, reconhecendo-se o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Fábio Eduardo Marques (id 77596456). O Juízo prestou informações detalhadas em id 77994591. A Procuradoria de Justiça manifestou-se em id 78267511, entendendo pela perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. Da análise do processo SEEU n. 0407756-07.2025.8.07.0015, verifica-se que a Defesa havia formulado pedido de autorização para trabalho externo, razão pela qual não havia sido determinada a expedição do mandado de prisão para cumprimento da pena, ao menos até análise do pedido. Posteriormente, o Juízo autorizou o trabalho externo, condicionando a eficácia da medida ao recolhimento do sentenciado, em até 72 horas, conforme decisão de mov. 30.1. Na mesma decisão, foi determinada a expedição do mandado de prisão, “a fim de que se possa iniciar a execução da pena imposta”. A Defesa então protocolou pedido para que o mandado de prisão fosse recolhido e que o sentenciado fosse intimado pessoalmente para dar início ao cumprimento da pena, respeitando o prazo estabelecido na decisão (mov. 45.1). Em seguida, formulou novo pedido, para, em liminar, suspender imediatamente os efeitos do mandado de prisão, e, no mérito, para que fosse substituído o recolhimento noturno pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica (mov. 49.1). Após ter tido o pedido liminar indeferido (mov. 56.1), a Defesa impetrou o presente habeas corpus, registrando que o paciente sofria constrangimento ilegal, pois o Juízo havia determinado o encarceramento definitivo antes de analisar o pedido de prisão domiciliar. Ocorre que, conforme consta na decisão de mov. 79.1, o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica já foi analisado e negado pelo Juízo da Execução, por ausência dos requisitos que a autorizam. Confira-se a fundamentação da decisão: A monitoração eletrônica foi prevista como forma de reforçar a vigilância do Estado sobre o sentenciado por ocasião da concessão de saídas temporárias e prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV, da LEP). O dispositivo que previa uma eventual monitoração em regime semiaberto foi vetado pelo Executivo. Isso significa que a intenção da lei não foi substituir o cárcere pela medida pretendida, mas, apenas, conceder ao juiz mais uma forma de fiscalização de benefícios externos. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Por outro lado, vejo que o sentenciado também não preenche todos os requisitos previstos na decisão proferida nos autos do pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015, por meio da qual este Juízo autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a quem: "I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporáriase estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato." (destaquei) O requerente não possui autorização para saídas temporárias, em razão de não ter atingido o prazo necessário para a concessão da benesse. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA Sendo assim, com o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, não há qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da determinação de recolhimento para cumprimento definitivo da pena, que lhe foi imposta em sentença condenatória transitada em julgado. Em assim sendo, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator